Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-50.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000501-50.2020.8.14.0110

APELANTE: FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA FIXADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. PRECEDENTES DESTA CORTE. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

3. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Francimar Lima do Nascimento
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Goianésia do Pará/PA
, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(ID 5694033), que no dia
03 de fevereiro de 2020
, por volta das 22h30min, o denunciado Francimar Lima do Nascimento, ora apelante, teria subtraído coisa alheia móvel, para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo contra a vítima Antônio Moreira dos Santos Júnior.

Consta ainda na exordial acusatória, que no dia e hora mencionados, a vítima estava com sua motocicleta HONDA POP 100, cor preta, sem emplacamento, estacionada na frente da residência de sua namorada, localizada na Rua Cinquenta, nº 08, bairro Floresta, no município de Goianésia do Pará/PA, momento no qual saiu de dentro da casa e avistou o ora apelante debaixo de uma árvore mexendo no celular. Logo em seguida, a vítima pediu um pano para sua namorada, para limpar o banco da moto.

Ato contínuo, o ora apelante começou a caminhar em direção à vítima fingindo que estava falando ao celular e em seguida partiu para cima de Antônio Moreira, puxando uma arma da cintura e ao aponta-la, proferiu as seguintes palavras: “
É UM ASSALTO, SE VOCÊ REAGIR EU VOU ATIRAR
”. Neste momento, o ora apelante teria tomado a motocicleta do ofendido e empreendeu em fuga.

Na delegacia, a vítima fez o reconhecimento do ora apelante por fotografia, reconhecendo com total firmeza, haja vista que no momento do assalto o ora apelante não estava encapuzado.

Relatou que, posteriormente, a polícia saiu em diligência, conseguindo encontrar o ora apelante na Rodovia PA 263, fazendo a abordagem e constatado que não possuía documentos pessoais, nem o da motocicleta, sendo preso e conduzido à delegacia.

Aduziu que a materialidade e autoria delitivas restaram evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas, depoimento da vítima, termo de apreensão, auto de entrega, bem como pelos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório.

Por tais motivos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º-A, do Código Penal.

Denúncia
recebida
em
27 de fevereiro de 2020
, ID 5694038.

Resposta à Acusação, ID 5694051.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 5694058 - 5694060.

Memoriais Finais da Acusação, ID 5694060.

Alegações Finais da Defesa, ID 5694060.

Sentença condenatória
prolatada em 24 de fevereiro de 2021, ID 5694062.

Recurso de apelação interposto em 25 de março de 2021, ID 5694166.

Em suas
razões recursais
(ID 5694166), a defesa postulo pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ausentes elementos concretos que justifiquem a exasperação da reprimenda ao
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5694172), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão ora atacada.

Nesta
Superior Instância
(ID 5803724), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se recurso de Apelação Penal interposto em favor de Francimar Lima do Nascimento, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo simples, nos moldes do artigo 157, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 5694166), a defesa postulo pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ausentes elementos concretos que justifiquem a exasperação da reprimenda ao quantum fixado pelo magistrado
a quo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). IV. DOSIMETRIA. Passo à individualização da pena. A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):
a culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, no caso em análise, reputo-a desfavorável, tendo em vista que o acusado agiu com premeditação e frieza, já que se deslocou da sua residência com a intenção de pratica o delito sub examine
. Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes não são bons, conforme certidão acostada aos autos às fls. 91-92, já que consta AP 0004782-70.2018.8.14.0061 com sentença penal condenatória transitada em julgado em 14/09/2018. Entretanto, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valora-la neste momento, reservando a sua aplicação na segunda fase do processo de dosimetria da pena, em observância a Súmula 241 do STJ, como forma de evitar bis in idem. A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valora-la. Os motivos, materializados na causa que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo.
Quanto às circunstâncias do crime, reputo-as desfavoráveis, pois demonstram uma maior ousadia em sua execução, uma vez que praticou o delito em via pública, de grande movimentação de pessoas, além de ter abordado duas pessoas em frente à residência dos mesmos
. As consequências do crime nada acrescentam. O comportamento da vítima não contribuiu para o fato. Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais: presente, a atenuante da confissão espontânea do réu (CP, art. 65, III, alínea ‘d’), bem como a agravante da reincidência (CO, art. 61, I), haja vista que o réu foi condenado nos autos da AP nº 0004782-70.2018.8.14.0061, pelo crime do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal c/c art. 14, caput, da Lei 10.826/03 e art. 244-B, do ECA, cuja a sentença transitou em julgado em 14/09/2018. Portanto, tendo em vista que a confissão espontânea é atenuante que diz respeito à personalidade do agente, apontando seu arrependimento, deve ser, à luz do art. 67 do CP, compensada com a agravante da reincidência (STJ, EREsp 1.154.752/RS, j. 23/05/2012). Diante disso, mantendo a pena acima dosada. C) 3ª Fase: Causas de aumento e diminuição: Torno definitiva a pena anteriormente dosada, por não concorrerem causas de diminuição ou aumento de pena. V – PENA DEFINITIVA: fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. VI – VALOR DO DIA MULTA: Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado. VII – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Fixo o regime inicial Fechado (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), já que o acusado é reincidente. Por outro lado, deixo de efetivar a detração por não haver parâmetros objetivos. (...).”.
(ID 5694062).
Grifei

Assim, verifica-se que na
1ª etapa
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para prevenção e reprovação do
crime de roubo simples
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa
dosimétrica, foram reconhecidas as
circunstâncias atenuantes
da
confissão espontânea
, nos moldes do
artigo 65, incisos I e III, alínea “c”, do Código Penal
, a qual fora compensada pelo reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, restando a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena, a qual fora estabelecida
definitivamente
no patamar de
7 (sete) anos de reclusão
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
delito de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante
analisou escorreitamente
a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente as circunstâncias judicias relativas à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, observando atentamente o magistrado primevo o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado deve ser não merece ser retocada.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores
culpabilidade,
e
circunstâncias do crime
, autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Não obstante, denota-se do dispositivo que a pena mínima para o
crime de roubo simples
é de
4 (quatro) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
10 (dez) anos de reclusão
, e ao ora apelante foi cominada a pena basilar de
7 (sete) anos de reclusão
, em razão da ocorrência da ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição da pena, a
pena em concreto
no patamar de
7 (sete) anos de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência das
Cortes Superiores
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUALIFICADORA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

(...). 3.
A existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado. Precedentes
. HC 110.390, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2012; HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/2/2011). 4. In casu, a)
o recorrente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), pois agindo por motivação fútil e através de meio que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou golpes de faca contra sua ex-companheira, causando-lhe a morte. b) a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal. c) o quantum da pena final imposta ao paciente – 15 (quinze) anos – não desbordou das balizas da proporcionalidade, considerada a extrema gravidade do crime cometido pelo paciente (homicídio duplamente qualificado
). (...). 8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STF – RHC: 120.599 ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-072 DIVULG 10-04-2014 PUBLIC 11-04-2014).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

(...). 1
. In casu, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ser reconhecida, porquanto as instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (...) bem como tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há constrangimento ilegal a ser sanado
. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 257330 ES 2012/0220279-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2014).
Grifei

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO, PORÉM EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO.

(...). 3)
A valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como no caso em tela. Recurso parcialmente provido
. (...).
(TJ/MG - APR: 10073120033508001 MG, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2014).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...). PENA. EXACERBAÇÃO. CONDUÇÃO DA SANÇÃO PRIMÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PREVALÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).
O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena
. (TJ/PA - APL: 201330023750 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2013, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 07/06/2013).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de roubo simples
.

Por tais razões,
não acolho
à pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora vergastada, consoante razões vastamente depreendidas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/09/2021